Tribunal: STF
Processo: RE 95583
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FORÇADA. NA PENDÊNCIA DE APELAÇÃO OPOSTA
A SENTENÇA QUE JULGARA IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, PODE
TER PROSSEGUIMENTO, EM CARÁTER DEFINITIVO, E NÃO APENAS PROVISORIO,
A EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COD. PROC.
CIVIL, ART-587).